Tribunal: TJES
Processo: 0014405-43.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014405-43.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UBIRATAN VIEIRA MACHADO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014405-43.2018.8.08.0024

AGRAVANTE: UBIRATAN VIEIRA MACHADO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ACÓRDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DE CONCESSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por UBIRATAN VIEIRA MACHADO em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, por aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal. A pretensão recursal busca o correto enquadramento jurídico da matéria para afastar a incidência do referido tema, sob o argumento de demonstração de repercussão geral e ocorrência de ofensa direta e frontal aos preceitos constitucionais em controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário acidentário (aposentadoria por invalidez).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia referente aos requisitos para a concessão de benefício previdenciário acidentário possui natureza infraconstitucional e se atrai a aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal por configurar ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário acidentário (aposentadoria por invalidez) exige, necessariamente, a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente as regras da Lei nº 8.213/91.

4. A alegação de afronta aos preceitos da Constituição Federal configura, no máximo, ofensa reflexa ou indireta quando a matéria jurídica necessita de exame prévio de normas infraconstitucionais, o que atrai o óbice do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal e impede o seguimento do apelo extremo.

5. O entendimento adotado pela decisão que negou seguimento ao recurso alinha-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 660, inviabilizando o provimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

1. A análise do preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário acidentário exige a interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal por configurar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal; art. 1.021 do Código de Processo Civil; Lei nº 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014405-43.2018.8.08.0024

AGRAVANTE: UBIRATAN VIEIRA MACHADO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18291569) interposto por UBIRATAN VIEIRA MACHADO, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da parte da decisão (id. 17926197) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

O agravante sustenta que a demonstração de repercussão geral e a ocorrência de ofensa direta e frontal aos preceitos constitucionais têm o condão de afastar os óbices aplicados. Assevera que a pretensão deduzida no apelo extremo visa o correto enquadramento jurídico da matéria, de modo a afastar a incidência do Tema 660 do STF.

Ao realizar o juízo de viabilidade do recurso extraordinário, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por aplicação do Tema 660 do STF..

Nesse ponto, consoante registrado na decisão impugnada, a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário acidentário (aposentadoria por invalidez) exige, necessariamente, a interpretação da legislação infraconstitucional, notadamente as regras da Lei nº 8.213/91.

Por conseguinte, a suposta ofensa à Constituição Federal seria, no máximo, reflexa ou indireta, o que atrai o óbice do Tema 660 e impede o seguimento do apelo extremo.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 660 do STF.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do relator.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.